Tribunal: TJBA
Processo: 8002502-68.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8002502-68.2024.8.05.0242

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDA DE JESUS FERREIRA BONFIM

Advogado(s):
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

Advogado(s):
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCÁRIO. SENTENÇA. FEITO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A APELANTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. APELO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTRATO INFORMANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APELADO. RESISTÊNCIA TÁCITA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PROCESSO QUE SE REVELARA ÚTIL E ADEQUADO PARA A SATISFAÇÃO DO DIREITO INICIALMENTE AFIRMADO. REQUISITOS FIXADOS PELO STJ, NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.349.453-MS.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. S
ENTENÇA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8002502-68.2024.8.05.0242
, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.